Tribunal: TJDFT
Processo: 0718021-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIDA JUDICIALMENTE. PARTILHA. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITO POSSESSÓRIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA GRATUIDADE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mesmo sendo requisitada a emenda inicial, que se mostrou deficiente de documentação acerca da posse do imóvel a ser partilhada, em nenhum momento o autor indicou os respectivos documentos, como também não informou que supriria a ausência dos registros mediante a oitiva das testemunhas, que comprovariam a constituição da posse da casa. 1.1. A informação de que a posse do imóvel seria demonstrada só com os testemunhos é nova nos autos, só fornecida em sede recursal, dando entender que o argumento vem apenas suprir a deficiência processual autoral, frente à decisão que lhe foi desfavorável neste ponto. 1.2. O julgamento antecipado da lide, sem a oitiva das testemunhas, que não haviam sido destacadas como supridoras das informações e das provas acerca da constituição da posse, não caracteriza o cerceamento de defesa, mas apenas a desídia da autoria em apresentar os documentos necessários à correta propositura da ação. 1.3. Nesse sentido, deve prevalecer o princípio da livre persuasão racional do juiz, que orienta o processo civil brasileiro quanto ao sistema de valoração das provas, ancorado no art. 371 do CPC que o juiz “apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
2. O autor não juntou a documentação necessária à comprovação da existência da posse e de seu respectivo direito de partilha, mesmo tendo sido instado a fazê-lo, em emenda à inicial, já que esta estaria desprovida de elementos probatórios essenciais ao deslinde da ação. 2.1. Em não havendo provas da existência e manutenção da posse de imóvel irregular, alegadamente adquirido na constância do relacionamento estável do ex-casal, este patrimônio não pode ser considerado para efeitos da partilha.
3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.